Tribunal: TJSP
Processo: 1007481-89.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora abordada por terceiro, nas dependências do banco réu, que executou indevida operação em sua conta no caixa eletrônico. Ocorrência de fraude. Questões incontroversas. Falha na segurança interna do banco. Má prestação dos serviços. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo n.

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora abordada por terceiro, nas dependências do banco réu, que executou indevida operação em sua conta no caixa eletrônico. Ocorrência de fraude. Questões incontroversas. Falha na segurança interna do banco. Má prestação dos serviços. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479, ambos do E. STJ. Fortuito interno. Dever de indenizar. Danos materiais e morais configurados. Danos materiais - Correção monetária, incidência a partir do desembolso. Danos morais - "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Juros moratórios decorrentes de responsabilidade contratual. Incidência a partir da citação. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.